Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708001-37.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: TANIA ONIVES DE MATTOS, ALPHA REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Compulsando-se os autos verifico a ocorrência de erro material na decisão de ID 59955576. Diante do equívoco constatado e, considerando-se que o erro material é passível de correção a qualquer tempo sem configurar ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC/2015, corrijo, de ofício o mencionado equívoco. Deste modo, onde se lê: Por não ser fungível, não é possível conhecer do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, haja vista existir matéria afeta cognoscível somente pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário. Matéria essa capaz, por si só, de manter a decisão agravada, inexistindo, portanto, utilidade em eventual provimento do Agravo Interno interposto, pressuposto do interesse recursal. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 932, III do CPC, servindo essa decisão como advertência quanto aos efeitos do § 4o do art. 1.021 do CPC, em caso de persistência da tese, em Agravo Interno desta decisão. Leia-se: A ausência de repercussão geral já reconhecida pelo STF por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário. Essa decisão é parte integrante da decisão retro. Mantenho íntegros os demais termos da decisão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal